Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. FORNECEIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA. TEMA 1.234-STF. MODULAÇÃO. PARECER FAVORÁVEL DA CONITEC. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para fins de fixação de competência do órgão jurisdicional, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (RE n. 1.366.243-SC, Tema 1.234).
2. Todavia, houve a modulação dos efeitos quanto ao deslocamento da competência, de modo que somente haverá alteração às ações que forem ajuizadas após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (Item VIII).
3. Quanto à análise judicial do ato administrativo de indeferimento (item IV), cabe pontuar que, consoante registrado no parecer favorável do NATJUS, a eficácia do PEMBROLIZUMABE foi confirmada por diversos estudos científicos e existe manifestação da CONITEC pela incorporação do medicamento.
4. Desse modo, persiste o dever do Estado de fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE, como forma de garantir o direito à vida e à preservação da saúde do autor (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF), considerando a existência de parecer favorável da CONITEC, bem como foram preenchidos os requisitos constantes do Tema 106, do STJ, ante a imprescindibilidade do medicamento e inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, consoante atestado em relatório médico, além de estar presente a incapacidade financeira da autora e a existência do registro do medicamento na ANVISA.
5. O acórdão revisto está com consonância com o Tema 1.234/STF.
6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.